Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SERASAJUD. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. CNIB. SREI. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu as pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud e indeferiu desde logo a inscrição do nome dos executados no Serasajud e as pesquisas aos sistemas Sniper, CNIB e SREI.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de inscrição do nome dos executados no Serasajud e de pesquisas de bens nos sistemas (ii) Sniper, (iii) CNIB e (iv) SREI.
III – Razões de decidir
4. A inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
5. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud, que já foram deferidas na execução. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não possam ser localizados nas consultas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, deve ser mantido o indeferimento da pesquisa Sniper.
6. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
7. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade.
8. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Logo, desnecessária a intervenção judicial.
9. Mantida integralmente a decisão agravada.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700135-33.2022.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de Julgamento 28/04/2022; TJDFT, AGI 0742420-75.2021.8.07.0000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2022; TJDFT, AGI 0732264-28.2021.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2021; TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023; TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07278123820228070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 7/12/2022; TJDFT, AGI 07092438620228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022.